Tribunal: TJMT
Processo: 1043437-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043437-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ISMAEL DA SILVA AMORIM - CPF: 943.105.211-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043437-41.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ISMAEL DA SILVA AMORIM

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR REJEITADA - REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO - INDEMONSTRADO – VERBA SUCUMBENCIAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

I –
Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.

II - Da análise dos documentos apresentados com a exordial, não ficou evidenciado o atendimento à exigência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora, haja vista que a Ata Notarial de Constatação de Fato e a Notificação Extrajudicial possuem datas anteriores à ocorrência do sinistro narrado nos Autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043437-41.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ISMAEL DA SILVA AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1043437-41.2018.8.11.0041, ajuizada por
ISMAEL DA SILVA AMORIM
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (14.10.2018).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 28766120), a ré, ora apelante, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser afastados, eis que o autor, ora apelado, sequer tentou receber a quantia perseguida no âmbito administrativo.

Salienta que a documentação encartada com a exordial não comprova a tentativa de recebimento na seara administrativa, mas, sim, se trata de uma manobra para confundir o Juízo.

Afirma que, como o autor, ora apelado,
sucumbiu na maior parte do seu pedido, deve arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, defende que, como foi condenada ao pagamento de quantia certa (
R$ 1.687,50
), os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (
id. 28766124), o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043437-41.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Em suas contrarrazões (
id. 28766124), o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a ré, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Assim, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar a seguradora ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser afastados, eis que o autor, ora apelado, sequer tentou receber a quantia perseguida no âmbito administrativo.

Salienta que a documentação encartada com a exordial não comprova a tentativa de recebimento na seara administrativa, mas, sim, se trata de uma manobra para confundir o Juízo.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Realmente, da análise dos documentos apresentados com a exordial, não ficou evidenciado o atendimento à exigência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora, haja vista que a Ata Notarial de Constatação de Fato (id. 28766086) e a Notificação Extrajudicial (id. 28766091) possuem datas anteriores à própria ocorrência do sinistro narrado nos Autos.

Tanto é assim, que em sua exordial, o autor, ora apelado, narra que o acidente ocorreu em 14.10.2018, enquanto que a Ata Notarial de Constatação de Fato é datada de 8.6.2018, a Notificação Extrajudicial de 22.5.2018 e a ré, ora apelante, foi notificada em 28.5.2018, conforme certidão do 1º Serviço Notarial e Registral (id. 28766091).

Não fosse o suficiente, observa-se dos supramencionados documentos que os mesmos se referem a pedidos administrativos efetuados de forma genérica, o que, à toda evidência, não aproveita na hipótese, uma vez que a ação é individualizada.

Nesse contexto, respeitado o entendimento do Juiz sentenciante, não se observa a demonstração do prévio requerimento administrativo a ensejar a propositura da presente demanda na busca do recebimento do seguro DPVAT, razão pela qual deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento administrativo, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. 2. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). ”
(TJMT, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para afastar a condenação da apelante nas verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020